Tribunal: TJSP
Processo: 1013877-54.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de improcedência. Irresignação. Acolhimento parcial. Pretendida cobertura de medicamento à base de canabidiol (Bisaliv Power Full Spectrum). A despeito da ausência de registro, cumpre destacar que a importação do fármaco em questão pela apelante foi autorizada pela própria ANVISA. Ademais, a agência reguladora, para autorizar tal

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de improcedência. Irresignação. Acolhimento parcial. Pretendida cobertura de medicamento à base de canabidiol (Bisaliv Power Full Spectrum). A despeito da ausência de registro, cumpre destacar que a importação do fármaco em questão pela apelante foi autorizada pela própria ANVISA. Ademais, a agência reguladora, para autorizar tal importação, analisa a prescrição médica para garantir a segurança sanitária. Hipótese, ainda, em que o custeio está amparado no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância com a tese da taxatividade mitigada firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP. Dever contratual de cobertura reconhecido. Inteligência do Enunciado no 42 desta Câmara. Dano moral. Não ocorrência. Consoante jurisprudência do E. STJ, cabe diferenciar os casos de recusa injusta e abusiva daqueles derivados de dúvida razoável na interpretação contratual. Precedentes da Câmara. Sentença reformada.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.